Tribunal: TJSP
Processo: 1020640-29.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. Se os benefícios da gratuidade processual foram concedidos por decisão do juízo de

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. Se os benefícios da gratuidade processual foram concedidos por decisão do juízo de primeira instância, de rigor que se isente o autor da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020640-29.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MAURO SERGIO
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-29.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 4a Vara Cível
Apte. : Mauro Sérgio Xavier
Apdos. : Luiz Carlos de Oliveira; Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juíza de 1o grau: Mariana Horta Greenhalgh
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.150
EMENTA: BEM MÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da
causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa
prestação jurisdicional. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do
fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do
art. 373, I, do CPC. 3. Se os benefícios da gratuidade processual
foram concedidos por decisão do juízo de primeira instância, de
rigor que se isente o autor da condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 256/259 que julgou improcedente o pedido, revogando a tutela
de urgência anteriormente concedida, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atribuído à causa.
Pleiteia o apelante autor a reforma do julgado
alegando, preliminarmente, a necessidade da declaração de isenção ao
pagamento dos encargos sucumbenciais. Aduz que o benefício da gratuidade
processual lhe foi concedido pela decisão de fls. 129, inexistindo revogação da
ordem, razão pela qual a sentença deve ser alterada para, no mínimo, isentá-lo
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários dos patronos dos
réus. Afirma, ainda, que deve ser reconhecida a legitimidade do corréu Luiz
Carlos, pois o registro tardio do Boletim de Ocorrência de furto do veículo é a
causa da turbação da posse noticiada na vestibular. Assevera que agiu de boa-fé,
e, igualmente, foi vítima de terceiros. Enfatiza a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois o julgamento antecipado da lide impossibilitou a produção de provas
imprescindíveis ao sentenciamento do feito.
Apresentadas as contrarrazões, com pedidos de não
conhecimento do apelo, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-29.2018.8.26.0405 -Voto no
3
De plano, afasto os pedidos de não conhecimento do
apelo, pois a intimação para apresentação de contrarrazões não acarretou a
preclusão do direito de recorrer do autor.
Isto porque, o apelante reconheceu o equívoco de sua
manifestação, postulando a substituição da peça erroneamente juntada aos
autos, o que não trouxe prejuízo aos apelados, que, ainda, não tinham formulado
resposta ao recurso.
Quanto ao apelo, não há que se falar na ocorrência de
cerceamento de defesa.
Ora, importante observar que o criterioso comando na
realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela
para a boa prestação jurisdicional.
Assim,
apesar
do
apelante
entender
pela
imprescindibilidade da realização de novas provas, verifica-se a desnecessidade
da dilação probatória pretendida.
Da análise da prova já trazida aos autos, temos a
impertinência da realização das novas diligências, na medida em que, com base
nos elementos juntados, pode-se claramente verificar os acontecimentos
discutidos no feito.
Portanto, vê-se claramente que a eminente magistrada,
destinatária final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da faculdade
contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ela decidir sobre a
necessidade de realização de eventual perícia ou produção de prova oral.
Observe-se que a culta magistrada de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, como observa o insigne processualista JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-29.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Em suma, se a realização da provas elencadas pelo
autor em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a formação
do livre convencimento da juíza, não há que se falar em necessidade de maior
dilação probatória e nem do reconhecimento de cerceamento de defesa.
Já a outra preliminar concernente a legitimidade
passiva do corréu luiz Carlos será apreciada em conjunto com o mérito da causa.
Trata-se de ação de manutenção de posse envolvendo
um veículo Hyundai Tucson adquirido pelo apelante. Divergem as partes quanto à
alegada turbação, sustentando o corréu Luiz que foi vítima de roubo praticado por
terceiros que se fizeram passar pelo demandado e negociaram o bem com o
autor fazendo uso de documentos falsos.
No mérito o recurso não merece prosperar, devendo
subsistir a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Em primeiro lugar, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
superveniente do corréu LUIZ, em relação ao pedido de
manutenção de posse.
Isso porque, para configurar a turbação da posse, é necessária a
prova de ato atribuível ao turbador, que deve figurar no polo passivo
da demanda possessória. No caso, dos autos, o corréu Luiz foi
vítima de roubo de seu veículo e obteve da seguradora, ora corré, a
indenização correspondente à perda de seu bem.
Assim, para obter a indenização da seguradora, o requerido Luiz
precisou transferir a propriedade de seu veículo roubado, o que de
fato ocorreu conforme comprovado através do ofício recebido do
Detran/SP (fls. 100/103).
Por tais motivos, é que o corréu Luiz é parte ilegítima para figurar no
polo passivo em relação ao pedido de manutenção de posse.
Por outro lado, a seguradora Porto Seguro detém a legitimidade
para figurar como ré em relação ao pedido possessório, pois
atualmente figura como a proprietária do veículo perante o órgão de
trânsito.
Superada a questão relacionada à legitimidade passiva, quanto à
preliminar de inépcia da inicial acerca do pedido de indenização por
perdas e danos, este se confunde com o mérito e será analisada a
seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-29.2018.8.26.0405 -Voto no
5
No mérito, o pedido é improcedente, na medida em que restou
demonstrada nos autos a desídia do autor, que não adotou as
cautelas de praxe na aquisição de bem de elevado valor, o qual
havia sido objeto de roubo.
Com efeito, restou incontroverso que o réu foi vítima de roubo
ocorrido no dia 21.08.2018 por pessoa que se mostrou interessado
em adquirir o veículo anunciado na internet, conforme boletim de
ocorrência juntado pelo autor às fls. 54/56, o qual somente foi
lavrado em 23.08.2018.
Também não há dúvidas de que, após o roubo, o réu acionou a
seguradora Porto Seguro e esta procedeu com o pagamento da
indenização.
Em contrapartida o veículo objeto dos autos fora transferido para o
nome desta, a qual consta como a atual proprietária do veículo,
conforme demonstrado através do ofício recebido do Detran (fls.
110/113).
No caso dos autos, entretanto, não houve por parte do autor as
diligências mínimas que se espera na aquisição de veículo
automotor, porquanto após breve contato via whatsapp com o
suposto vendedor e anunciante no site OLX passando-se pelo
corréu Luiz Carlos, o autor foi ao encontro de interposta pessoa de
prenome "Pedro", o qual afirmou ser filho do proprietário do veículo.
Era prudente que a transação fosse feita pessoalmente até porque,
para a efetivação da venda, impunha-se como condição necessária
a presença do proprietário em cartório para se proceder o
reconhecimento de firma por autenticidade, o que não ocorreu, pois
os estelionatários já entregaram o documento com os dados do
autor e com firma reconhecida.
Chama atenção o fato de que o reconhecimento de firma ocorreu
em 29.08.2018, isto é, em data posterior à comunicação do roubo
pelo corréu Luiz.
Além de a transação não ter sido realizada com a presença do
proprietário, mas por interposta pessoa, verifica-se que a
transferência do numerário à vista foi feita em nome de Gabriela
Precioso Ferreira, pessoa completamente estranha ao negócio e
que sequer possui o mesmo sobrenome do proprietário,
demonstrando que não detinha nenhum vínculo de parentesco com
o mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-29.2018.8.26.0405 -Voto no
6
Não fossem todas essas evidências de fraude, verifica-se ainda que
o documento de transferência foi entregue ao autor devidamente
assinado e já com a firma reconhecida por autenticidade. No
entanto, os réus demonstraram em contestação que referido
documento é falso, porquanto o documento verdadeiro é aquele
encartado à fl. 95 dos autos.
E, conforme restou esclarecido pelo 18o Cartório do Ipiranga, o réu
Luiz Carlos não possui ficha de assinatura naquele cartório, o selo
de reconhecimento de firma não pertence àquela serventia; o selo
em questão fora furtado em 16.10.2016 do ORCPN do 5o Subdistrito
Santa Efigênia/SP; o escrevente indicado como responsável não faz
parte do quadro de funcionário desde 09.08.2012 e a etiqueta difere
dos padrões utilizados (fls. 96/97).
No mesmo sentido -de que o selo utilizado fora furtado - tem-se a
pesquisa colacionada pela corré Porto Seguro no bojo da
contestação (fl. 149).
Logo, verifica-se que o autor não se acautelou para efetuar a
transação, negociando com fraudador e tendo em seu poder
documentos falsificados, não sendo possível atribuir à parte ré
qualquer responsabilidade pelos prejuízos sofridos.
Vale frisar que não houve também qualquer ilícito atribuível ao
corréu Luiz Carlos pelo fato de ter registrado a ocorrência dois dias
após a venda, pois ele sequer tinha ciência do negócio feito por
terceiros em seu nome.” (fls. 257/259)
Limita a sua pretensão a afirmar que a conduta do
corréu Luiz Carlos vem causando prejuízos a sua posse, mas o que se tem é o
fato de que o apelante não foi capaz de justificar a sua postura desidiosa na
condução do negócio que culminou com a aquisição do automóvel.
Assim, se a postura do réu (Luiz) foi legítima ao
registrar boletim de ocorrência de roubo praticado por terceiros que vieram a
negociar o bem com o autor, não se pode falar em turbação ilegítima seja do
antigo proprietário quanto da seguradora que se sub-rogou nos direitos do
automóvel, por ter pago a indenização ao segurado.
Do cotejo dos elementos de prova produzidos ficou
claro que o autor não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito, não
tendo, se desincumbido, assim, de seu ônus probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-29.2018.8.26.0405 -Voto no
7
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a
ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Portanto, se o autor não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede, conforme dispõe o artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Todavia, um pequeno reparo comporta a decisão de
primeira apenas para isentar o autor, nos termos do artigo 99 e seguintes do
CPC, da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois beneficiário
da gratuidade processual, conforme decidido às fls. 129 dos presentes autos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para reconhecer que o autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme
anotado no tópico acima.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica